Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 37983308, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída JANETE DA ROCHA CARDOSO (ID: 35346407). Satisfeitas as obrigações, a execução foi julgada extinta, no ID: 36416625, em relação à JANE ROCHA FIGUERÔA (RPV 33104541), à JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE CHERULLI (RPV 33104543), à JANETE DA SILVA PASSOS (RPV 33104544), à JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO (RPV 33104546), à JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA (RPV 33104547), à JAQUELINE SOUZA SOARES (RPV 33104548), a JASON MARCOS GALACHE (RPV 33104549), à JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ (RPV 33104550). Os valores referentes aos honorários foram devidamente adimplidos (RPV 33104532). Compulsando os autos, verifica-se que foi reconhecida, nos autos dos embargos à execução (ID: 10751981 - Pág. 13/23), litispendência em relação à servidora JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Diante disso, proceda a Secretaria do Conselho Especial à exclusão de JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA do rol dos substituídos processuais desta execução. Após, aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de JANETE DA ROCHA CARDOSO. Brasília, 19 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador